Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701345-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA DECISÃO Diante dos atestados médicos juntados aos autos, restituo à recorrente o prazo para recurso contra a decisão de ID 34576393, nos termos do art. 223, § 1o, do CPC.Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora